Tribunal: TJDFT
Processo: 0776397-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO ALIMENTAR. POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA ACIMA DO QUE FOI CONSIDERADO PELO JUÍZO. BINÔMIO ALIMENTAR OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil (CC).
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser observados para que o alimentando receba o necessário para garantir a sua subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar valor que ultrapasse a sua capacidade contributiva.
3. Constitui dever de ambos os pais o sustento, guarda e educação dos filhos (art. 1.566, IV, do CC). Os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC).
4. No caso, ainda que não haja comprovação detalhada dos gastos do menor (02 anos), há presunção da necessidade de receber alimentos para custear as despesas com moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação (art. 375 do Código de Processo Civil).
5. Nas ações de alimentos, a revelia do alimentante, por si só, não gera presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pelo alimentando, pois "se trata de direito indisponível, cabendo ao juízo promover diligências para aferir a real capacidade contributiva do alimentante.” (Acórdão 1996261, 0703426-92.2023.8.07.0004, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 23/05/2025).
6. Após a quebra dos sigilos bancários e fiscais do apelado, restou comprovado movimentações financeiras ao longo dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023, num total de R$ 4.482,11, o que corresponde a uma média de R$ 1.494,03 por mês; por sua vez, o autor não demonstrou que o alimentante possui capacidade financeira capaz de suportar os alimentos acima do que foi definido pelo juízo - 20% do salário mínimo.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.